Tribunal: TJMT
Processo: 0002580-37.2018.8.11.0051
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002580-37.2018.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[STELLA MARIS TIBOURSKI ANDREIS - CPF: 894.501.169-20 (EMBARGADO), CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), SIDNEY JOSE MATIOTTI - CPF: 320.812.789-87 (EMBARGANTE), JORGE MATIOTTI NETO - CPF: 026.803.119-30 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SIDNEY JOSE MATIOTTI (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY JOSE MATIOTTI - CPF: 320.812.789-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA REGINA MATIOTTI - CPF: 007.665.379-00 (EMBARGANTE), JORGE MATIOTTI NETO - CPF: 026.803.119-30 (EMBARGANTE), ELISA MATIOTTI POLLI - CPF: 007.665.409-52 (EMBARGANTE), ANDREA MATIOTTI - CPF: 048.664.869-96 (EMBARGANTE), ANDREA MATIOTTI - CPF: 048.664.869-96 (EMBARGADO), ELISA MATIOTTI POLLI - CPF: 007.665.409-52 (EMBARGADO), JORGE MATIOTTI NETO - CPF: 026.803.119-30 (EMBARGADO), JORGE MATIOTTI NETO - CPF: 026.803.119-30 (ADVOGADO), VERA REGINA MATIOTTI - CPF: 007.665.379-00 (EMBARGADO), CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), STELLA MARIS TIBOURSKI ANDREIS - CPF: 894.501.169-20 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PRIMEIRO EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE E SEGUNDOS REJEITADOS.

E M E N T A

DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÕES OPOSTOS NA APELAÇÃO CÍVEL – PRIMEIRO EMBARGANTE – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – PROMESSA DE PAGAMENTO – EXIGIBILIDADE DO TÍTULO E INTERPRETAÇÃO DO ART. 52 DO CÓDIGO DE ÉTICA DA OAB/2015 – REDISCUSSÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CONTRADIÇÃO SANADA –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
– SEGUNDA EMBARGANTE – AVENTADA OMISSÃO – HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA ATUALIZADO – VÍCIO INEXISTENTE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Embargos parcialmente acolhidos apenas para sanar contradição no que diz respeito a fixação dos honorários recusais, por não ser cabível na hipótese de provimento do recurso, com a inversão da sucumbência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0002580-37.2018.8.11.0051

EMBARGANTES:

ESPÓLIO DE SIDNEY JOSÉ MATIOTTI E OUTROS

EMBARGADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos, respectivamente por
ESPÓLIO DE SIDNEY JOSÉ MATIOTTI
(primeiro embargante)

e por
STELLA MARIS TIBOURSKI
(segunda embargante),

em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu

provimento ao recurso de apelação, para julgar procedentes os embargos à execução opostos por Stella Maris Tibourski Andreis, a fim de reconhecer a nulidade da referida cambial, extinguindo-se a execução, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15, invertendo-se, via de consequência, o ônus da sucumbência.

Alega o
primeiro embargante
,
ESPÓLIO DE SIDNEY JOSÉ MATIOTTI
,
que “
existem no acórdão ora impugnado diversas omissões, conforme relatadas abaixo, posto que ao reformar a sentença de primeiro grau não analisou adequadamente o contexto fático probatório dos autos, o qual possuí inúmeros elementos, muito bem analisados e sopesados pelo juízo de primeiro grau, que corroboram a validade da emissão do título e que são plenamente capazes de infirmar a decisão proferida por essa Câmara (§1°, IV do Art. 489, CPC)
” (sic).

Explana que “
conjuntamente às omissões existentes, há diversas contradições nas conclusões externadas no acórdão que igualmente levam a conclusão diversa daquela que ensejou o provimento da apelação, em especial em relação à aplicação do
Art. 52 do Código de Ética da OAB/2015
(antigo art. 42 do CED/OAB-95) ao caso para invalidar a nota promissória emitida
” (sic).

Menciona que “
o julgado ora impugnado, após analisar a possibilidade de discussão da causa debendi, ao invés de proceder a efetiva análise da referida causa para a emissão do título (tal qual procedeu o magistrado de primeiro grau), houve por bem reconhecer a nulidade da nota promissória na assertiva de que o Art. 52 do Código de Ética da OAB
” (sic).

Discorre que “
a primeira contradição existente, reside o fato de que o acórdão menciona a impossibilidade de emissão de nota promissória em garantia de contrato de honorários. Todavia, o dispositivo normativo (que não se trata de lei em sentido estrito) invocado como fundamento para esse entendimento textualmente trata da impossibilidade de saque de duplicatas ou qualquer outro título de crédito de natureza mercantil” para garantia de crédito por honorários; ou seja, saque de duplicatas ou outros títulos de natureza mercantil pelo advogado (até porque a norma em questão é dirigida unicamente aos advogados)
” (sic).

Aponta a “
contradição o fato que o título executivo posto em execução, isso é, a nota promissória não se trata de duplicata e também não se trata de título de natureza mercantil
” (sic).

Sustenta que “
a contradição está na conclusão pelo julgado de que a nota promissória teria sido emitida em garantia do contrato de honorários e que tal fato teria sido admitido pelo exequente
” (sic), no entanto, diz que a nota promissória foi emitida pela devedora/apelante após o término dos serviços, como promessa de pagamento.

No mais, elucida que o “
julgado ora impugnado incorreu em evidente erro material ao majorar os honorários em sede recursal
” (sic), uma vez que entende que somente é possível a majoração de honorários em sede recursal quando o vencido é o próprio apelante.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado os vícios apontados, atribuindo-lhes efeitos infringentes (id. 182393195).

A segunda embargante,
STELLA MARIS TIBOURSKI
, argumenta que há omissão na fixação dos honorários de sucumbência, uma vez que não constou

o termo “atualizado” valor da causa (id. 182451198).

Apenas a embargada
STELLA MARIS TIBOURSKI
se manifestou, defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 183519154).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – PREJUDICIAL DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DA AÇÃO EXECUTIVA – QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO – CARÁTER DE SUBSIDIARIEDADE – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DA CAUSA DEBENDI – REQUISITOS PARA A EXECUTIVIDADE NÃO PREENCHIDOS – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – RECURSO PROVIDO.

O exequente é parte legítima para cobrar a dívida estampada no título de crédito, uma vez que consta como credor da nota promissória que aparelha a execução extrajudicial.

Embora a nota promissória que embasa a demanda executória, na qualidade de título de crédito, esteja, em tese, dotada das formalidades inerentes à sua natureza jurídica (cartularidade, literalidade, abstração e autonomia), a jurisprudência entende que, quando emitidas como garantia de execução contratual, possuem caráter de subsidiariedade ao contrato originário, deixando de possuir a característica da autonomia.

Embargos julgados procedentes para reconhecer a nulidade da cambial.”

Observa-se que o
primeiro embargante
alega a existência de omissão/contradição quanto à validade da emissão do título, bem como quanto à interpretação dada ao art. 52 do Código de Ética da OAB/2015.

Todavia, razão alguma assiste ao mesmo quanto ao ponto, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso da parte adversa, ora embargada, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

De outro lado, no que tange aos honorários recusais, de fato, o STJ manifesta ser possível a sua fixação quando presentes 3 (três) requisitos cumulativos, a saber: “
a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil ; b) recurso não conhecido integralmente ou
desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurs”o
(STJ - EDcl no REsp: 1856491 PB 2020/0004397-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021).

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Corte de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - OMISSÃO – INVERSÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS - CONSTATADA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DESCABIMENTO – ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. A acolhe-se omissão quando omisso em relação a inversão dos ônus sucumbenciais, todavia,
descabe a majoração dos honorários quando houver provimento do recurso
. Aclaratórios parcialmente acolhidos.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10108921020218110041, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 21/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/09/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDO PARA MODIFICAR EM PARTE SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO –
PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS COM FUNDAMENTO NO ART. 85, § 11, DO CPC/2015 – IMPOSSIBILIDADE
– AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/15 – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso;
não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido
; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba” (STJ – 3ª Turma – EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 04/04/2017, DJe 08/05/2017).”
(TJ-MT 00029287520158110046 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022)

Dessa forma, deve ser reconhecida a contradição para afastar os honorários recursais, por não ser cabível na hipótese de provimento do recurso.

No que diz respeito às irresignações da
segunda embargante
, sem razão, pois a fixação dos honorários com fulcro no art. 85, §2º já prevê que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor
atualizado
da causa, portanto, é uma condição lógica, sem necessidade de pronunciamento a respeito da terminologia.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
STELLA MARIS TIBOURSKI
e
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos opostos por
ESPÓLIO DE SIDNEY JOSÉ MATIOTTI
, apenas para afastar os honorários recusais, devendo, portanto, os honorários de sucumbência ser mantido em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com fulcro no art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023